Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a penhora de cotas sociais determinada em cumprimento de sentença, em razão da inércia do credor em atender à determinação judicial para fornecer dados complementares e viabilizar a constrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a revogação da penhora de cotas sociais diante da inércia do credor em cumprir determinações judiciais relacionadas à efetivação da constrição.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a desconstituição de constrição judicial quando o credor, mesmo intimado, permanece inerte e não colabora com o regular prosseguimento da medida.
4. No caso, o agravante foi expressamente advertido quanto à necessidade de apresentar elementos para efetivar a penhora, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
5. A revogação da penhora não impede que o exequente prossiga na busca de bens penhoráveis ou formule novo pedido.
6. A decisão recorrida está em consonância com o princípio da cooperação processual e com precedentes desta Corte sobre a necessidade de diligência do exequente.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.